Tribunal: TJDFT
Processo: 0750844-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0750844-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WELLINGTON GONCALVES DA COSTA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, manifeste-se o impetrante acerca da petição registrada sob o ID 23358354. Intime-se. Brasília, de fevereiro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora